Tribunal: TJMT
Processo: 1020812-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020812-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO –

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido.

A relação jurídica envolvendo o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano.

Ademais, o simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos do Verbete 581 da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
em razão da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 1015661-08.2022.8.11.0015
, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que os Embargos à Execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, posto que foram observados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.

Relata que o débito que ampara os vertentes autos foi contraído pelo GRUPO MANDALA que, por se encontrar acometido por crise econômico-financeira requereu o processamento da sua recuperação judicial, que foi deferida em 21/08/2014, nos autos da Recuperação Judicial n.o 11482-29.2014.811.0015, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. A homologação ocorreu em 05/08/2015.

Afirma que os credores e devedores pactuaram entre si cláusula expressa de supressão das garantias ali prestadas, ou seja, liberando-se os avais e demais devedores da obrigação inicial, tendo o administrador judicial mantido o crédito objeto.

Pondera que a dívida executada está sendo paga no decorrer do cumprimento do plano do Grupo Mandala, conforme atestado pelo Administrador Judicial em seu relatório circunstanciado.

Alega que a probabilidade do direito postulado pelo Agravante consiste no fato de que o título executivo que aparelha a execução é inexigível. Afirma que a dívida foi objeto de novação, de modo que a determinação para pagamento configura em fraude contra credores, o que não pode ser admitido.

Com suporte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Instrumental, a fim de agregar suspensividade aos Embargos de Execução opostos na origem. No mérito, pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida
in limine.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 147396680).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou Contraminuta (ID. 150944183).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
em desfavor do Agravante
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
objetivando a satisfação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/04787-3, emitida em 04/04/2014, no valor de
R$ 662.139,71 (seiscentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos)

O Agravante opôs
Embargos à Execução
pugnando, em síntese, pela atribuição do efeito suspensivo aos Embargos, ao argumento de que o crédito será quitado de acordo com o plano de recuperação judicial.

A Juíza singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos imprescindíveis para atribuição do efeito suspensivo. Essa decisão ensejou a interposição deste recurso.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à Execução, impedir a morosidade dos feitos e garantir meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido.

Na hipótese, ao contrário do alegado pelo Agravante, não é possível entrever
oferta de qualquer penhora, depósito ou caução pelo Executado/Agravante de modo a garantir a execução que lhe é movida.

Além disso, a relação jurídica envolvendo o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano.

Ademais, o simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial, não há supressão de garantias, nos termos do Verbete 581 da Súmula do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Diante disso, nessa quadra processual, a ausência de garantia inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – EMPRESA/AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUSTIFICA, NO MÍNIMO, O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas em face do devedor em Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente ( CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução, e o cumprimento deste último, de modo algum, pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora. (TJ-MT 10076339620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO. Impossibilidade. Ausência de garantia do juízo em primeiro grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos
. (TJ-SP – AI: 22782855720218260000, Relator: Berenice Marcondes César, Data de Julgamento: 02/02/2022, 28.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022